Tribunal: TJES
Processo: 5043134-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043134-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIANE MENEZES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5043134-48.2024.8.08.0035
Origem:
1º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha/ES
Recorrente:
LIANE MENEZES DO NASCIMENTO
Recorrida:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso
não conhecido
, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, ante sua manifesta intempestividade.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA LIMITADO AO CAPÍTULO DOS DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO/EXPEDIÇÃO NO DIÁRIO EM 24/11/2025. INTERPOSIÇÃO SOMENTE EM 09/01/2026. PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 E ART. 12-A DA LEI Nº 9.099/95. ART. 224 DO CPC. CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LIANE MENEZES DO NASCIMENTO
contra sentença de id.
83516744
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 55,23
a título de danos materiais, com atualização monetária e juros, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de prova de repercussão extrapatrimonial concreta que ultrapassasse o mero aborrecimento.

2) Em suas razões recursais de id.
88379561
, a autora sustentou que a sentença teria incorrido em erro de valoração jurídica, pois o cancelamento do voo, a espera prolongada em período noturno, a assistência material incompleta, a alimentação insuficiente e a privação de descanso adequado configurariam dano moral indenizável. Requereu a reforma parcial da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de
R$ 5.000,00
.

3) Consta certidão de id.
91962399
, lavrada em
05/03/2026
, certificando que o Recurso Inominado de id.
88379561
foi interposto
intempestivamente
, com pedido de assistência judiciária gratuita.

4) No caso concreto, a expedição/publicação no Diário ocorreu em
24/11/2025
, enquanto o Recurso Inominado somente foi protocolado em
09/01/2026
, conforme razões recursais assinadas eletronicamente nessa data, sob id.
88379561
.

5) A intempestividade impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Por essa razão, fica prejudicada a análise do mérito recursal relativo à configuração, ou não, de dano moral indenizável.

6) Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado
interposto por
LIANE MENEZES DO NASCIMENTO
, em razão de sua manifesta intempestividade, mantendo-se hígida a sentença recorrida.

7) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Considerando a gratuidade de justiça deferida, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)